Tribunal: TJSP
Processo: 1010546-74.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS – "Cédula de Crédito" – Desnecessária autorização do Conselho Monetário Nacional para cobrança de juros acima de 12% ao ano – Alegação de aplicação de taxa de juros diferente da contratada – Autor, todavia, que desconsidera, no cálculo que trouxe aos autos, o custo efetivo total da operação de crédito – Autor que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS – "Cédula de Crédito" – Desnecessária autorização do Conselho Monetário Nacional para cobrança de juros acima de 12% ao ano – Alegação de aplicação de taxa de juros diferente da contratada – Autor, todavia, que desconsidera, no cálculo que trouxe aos autos, o custo efetivo total da operação de crédito – Autor que financiou outras taxas, a exemplo do IOF incidentes na operação, daí a diferença do valor da prestação e de índices alegados – Possibilidade da cobrança de capitalização dos juros, desde que pactuada – Art. 28, parágrafo 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04 – Cobrança de capitalização de juros devidamente contratada – Precedentes do STJ, em Recurso Repetitivo – Art. 1.036, do Novo Código de Processo Civil – Pagamento do valor mutuado que foi, desde a assinatura do contrato, ajustado em parcelas fixas – Inteligência das Súmulas 539 e 541, do STJ – Constitucionalidade do art. 5o, caput, da MP 2170 já proclamada pelo STF – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132496
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010546-74.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante GUSTAVO
MARTINIANO REIS DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SAFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010546-74.2019.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No 38299
APEL. No: 1010546-74.2019.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APTE. : GUSTAVO MARTINIANO REIS DA ROCHA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO SAFRA S/A.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS
“Cédula de
Crédito”
Desnecessária autorização do Conselho Monetário
Nacional para cobrança de juros acima de 12% ao ano Alegação
de aplicação de taxa de juros diferente da contratada Autor,
todavia, que desconsidera, no cálculo que trouxe aos autos, o custo
efetivo total da operação de crédito Autor que financiou outras
taxas, a exemplo do IOF incidentes na operação, daí a diferença do
valor da prestação e de índices alegados
Possibilidade da
cobrança de capitalização dos juros, desde que pactuada Art. 28,
parágrafo 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04
Cobrança de
capitalização de juros devidamente contratada Precedentes do
STJ, em Recurso Repetitivo Art. 1.036, do Novo Código de
Processo Civil Pagamento do valor mutuado que foi, desde a
assinatura do contrato, ajustado em parcelas fixas Inteligência
das Súmulas 539 e 541, do STJ Constitucionalidade do art. 5o,
caput, da MP 2170 já proclamada pelo STF Sentença mantida
Recurso não provido.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
capitalização composta de juros ajuizada por Gustavo Martiniano Reis da
Rocha contra Banco Safra S/A., cuja r.sentença de primeiro grau de fls.
151/156, de lavra da Magistrada PAULA JACQUELINE BREDARIOL DE
OLIVEIRA, com fundamento no inciso I, do art. 487, do Código de Processo
Civil, julgou improcedente a ação. Em razão da sucumbência, condenou o
autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do patrono da parte adversa fixados em 15% sobre o valor da
causa atualizado, nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade concedida ao autor (art. 98, parágrafo 3o. Do
CPC).
Irresignado, apelou o autor buscando reforma, sustentando,
em apertada síntese, que a instituição financeira cobrou taxas de juros maiores
que as efetivamente contratadas, conforme parecer contábil trazido com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010546-74.2019.8.26.0344 -Voto no
3
inicial; insiste na ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, o chamado
anatocismo, em decorrência da utilização da Tabela Price.
Recurso regularmente processado, com resposta da instituição
financeira (fls. 170/207), subiram os autos.
É o relatório.
De início, é entendimento harmônico a incidência das
disposições do Código de Defesa do Consumidor aos casos como o aqui
relatado, porque tipicamente de consumo a relação estabelecida entre o
correntista e a instituição financeira, inclusive porque tal entendimento foi
sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297 - "O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
No mais, conforme se infere dos autos, o autor firmou
operação de crédito com a instituição financeira consubstanciada em “Cédula
de
Crédito
Bancário”
CDC/Mútuo Veículos
Pessoa Física no
0114600001-27664, no valor de R$ 78.142,93 (valor do financiamento), para
aquisição de veículo (Chevrolet/Cruze LT 1.4, Turbo; ano modelo: 2018/2019),
comprometendo-se ao pagamento de 60 prestações mensais de R$ 1.999,78,
cada uma, com cômputo de taxa de juros mensal de 1,34%, e anual de 17,34%
e CET de 19,64% ao ano (fls. 104).
Todavia, não se constata ilegalidade na cobrança de juros
acima do patamar de 12% ao ano, principalmente porque o princípio da
autonomia da vontade, que significa ampla liberdade de contratar, apenas
encontra limites no princípio da supremacia da ordem pública. Mas, como se
viu, não houve, no caso, desrespeito a qualquer norma de ordem pública, sem
autorizar, por consequência, a pretensão de limitação da taxa de juros.
Recentemente, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
julgando o REsp. no 1.061.530/RS, decidiu, com repercussão geral da matéria
(art. 543 “C”, parágrafo 7o, do CPC), que: “a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010546-74.2019.8.26.0344 -Voto no
4
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c/ art. 406, do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do
caso concreto”.
E, não obstante a irresignação do autor, não há incidência de
taxa de juros diferente daquela contratada, pois o autor desconsidera outros
encargos e despesas da operação de crédito, ou seja, deixou o autor de
considerar que também financiou outras taxas incidentes na operação, a
exemplo o IOF e demais tarifas (fls. 104), daí a diferença do valor da prestação
e de índices alegados.
De outro lado, embora a capitalização dos juros, consistente no
cálculo de juros sobre os juros já adicionados ao capital, em período inferior a
um ano, fosse admitida em casos expressamente previstos em lei, como nas
cédulas de crédito rural, industrial, comercial e, por força da Lei no 10.931/04,
na cédula de crédito bancário, objeto da presente demanda, ainda assim, o
Colendo STJ alterou a orientação, recentemente, quando do julgamento do
Recurso Repetitivo no 973.827/RS (2007/0179072-3), Relatora para acórdão,
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, que passou a admitir a cobrança de
capitalização de juros em intervalo inferior ao anual, nos contratos bancários
firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória
1.963-17/2000, atualmente reeditada sob no 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada. E, para fins do disposto no art. 543-C, do Código de
Processo Civil revogado, admitiu a tese de que a contratação da capitalização
de juros deve ser clara, expressa, precisa e ostensiva, ou seja, as cláusulas
devem ser compreensíveis plenamente, ou, que a simples previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
No caso em tela, teve o autor-apelante inteiro conhecimento da
obrigação a ser assumida, inclusive o montante do financiamento, as taxas de
juros (1,34% ao mês e 17,34% ao ano fls. 104), o período de duração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010546-74.2019.8.26.0344 -Voto no
5
contrato (60X), o valor das parcelas previamente fixado (R$ 1.999,78), bem
como as regras da modalidade do financiamento, de modo que deve
prevalecer o princípio da 'pacta sunt servanda”.
Aliás, repito, o pagamento do valor mutuado foi, desde a
assinatura do contrato, ajustado em parcelas fixas (60X R$ 1.999,78). Por
conseguinte, não há que se alegar surpresa, conforme decidido no Recurso
Repetitivo no 973.827/RS, que serviu de respaldo para os fins do artigo 1.036,
do NCPC (art. 543-C revogado) em comento.
O Colendo STJ colocou uma pá de cal sobre a matéria, com a
edição de duas recentes Súmulas: Súmula 539: “É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).
E, posteriormente, a Súmula 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e
REsp 1.251.331).
Também não se há falar em inconstitucionalidade do art. 5o, da
MP 2170-36/2001, porque, em recente decisão tomada no Recurso
Extraordinário no 592.377-RS, redator do acórdão o Min. Teori Zavascki,
julgado em 04.02.2015, decidiu o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal
pela constitucionalidade do art. 5o, caput, da MP 2.170/01.
Portanto, inexistentes as supostas arbitrariedades praticadas
pela instituição financeira, não há que se falar em descaracterização da mora.
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no parágrafo 11o,
do art. 85 do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária já se mostra
suficiente para remunerar o trabalho do (s) patrono (s) da instituição
financeira/ré, ora apelada, atento à natureza da presente ação, o trabalho
desenvolvido pelo profissional, bem como as peculiaridades da causa.
Por último, eventuais recursos protelatórios ou manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010546-74.2019.8.26.0344 -Voto no
6
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantida a
r.sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora